Tribunal: TJDFT
Processo: 0779747-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RESOLUÇÃO CONTRAN 182/2005. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de não ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas.
3. A gratuidade de justiça pretendida pela parte recorrente já restou indeferida na decisão de ID 70302818, em razão da ausência de comprovação da alegada condição de hipossuficiência econômica. Ademais, conforme se verifica no ID 71140873, a recorrente recolheu o devido preparo, atitude incompatível com o benefício que pleiteia.
4. Com a presente ação, pretende a parte autora a anulação do Auto de Infração no G000492933 e do Processo Administrativo no 0113014646/2015, além do consequente cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir em decorrência do cometimento da infração tipificada no art. 165-A, do CTB.
5. A relação jurídica estabelecida deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução 182/2005 do CONTRAN. Embora, atualmente, a Resolução 182/2005 encontre-se revogada pela Resolução 723/2018, ainda assim deve ser aplicada ao presente caso, haja vista o fato ter ocorrido antes de 1o de novembro de 2016.
6. De início, necessário esclarecer que não se confunde a contagem do prazo prescricional para aplicação da punição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH com a contagem do prazo prescricional das demais infrações previstas no Código de Trânsito. Isso porque o prazo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH contempla marcos interruptivos que inexistem no prazo prescricional das demais e exige processo administrativo, que será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa (art. 8o da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN).
7. Enquanto nas demais multas o procedimento administrativo se encerra com o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos, no caso das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, cometida a infração e rejeitada a defesa prévia, será aberto um processo administrativo. Nesse sentido: Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.
8. De acordo com o artigo 22, da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas, com interrupção desse prazo, contado da notificação estabelecida na forma do artigo 10.
9. No caso sob análise, a infração inserta no art. 165-A, do CTB, foi cometida em 16/09/2015 (ID 69771167, pág. 6), sendo que o autor/recorrente não apresentou defesa prévia. Por consequência, a notificação da penalidade ocorreu na data de 02/12/2015, conforme relatado no item “6” do Despacho – DETRAN/DG/DIRCONV/GERPEN (ID 69771169, pág. 15).
10. Em razão do esgotamento da fase recursal relativa à multa aplicada, a Autarquia de Trânsito deu início ao Processo Administrativo no 0113014646/2015, sendo o autor/recorrente notificado da abertura em 05/08/2019 (marco interruptivo).
11. Dessa forma, considerando que o autor foi notificado acerca da abertura do processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão em 05/08/2019, e que o recurso apresentado à JARI foi indeferido em 28/03/2024, não tendo havido recurso ao CONTRANDIFE, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, haja vista que a Autarquia de Trânsito teria até 2029 para execução da sanção. No entanto, a execução ocorreu na data de 22/05/2024 (ID 69771169, pág. 16).
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.